Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701822-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rhusyvel Peterson de Araújo Garcia contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 202728446). 2. O agravante, em suma, sustenta que os valores que embasam o pedido de cumprimento de sentença não poderiam ser exigidos, em razão da falta de liquidez do título judicial, pois a quantia apurada pelo Ministério Público (R$ 28.000,00) não representa qualquer superfaturamento na contratação que foi objeto da ação de improbidade administrativa. 3. Defende que a quantia cobrada pelo Ministério Público, decorrente de título judicial formado em ação de improbidade administrativa, não observou o trâmite processual adequado, pois é indispensável que se proceda à liquidação de sentença com o intuito de apurar eventual superfaturamento, o que não foi observado na origem. 4. Destaca que na ação de improbidade administrativa o Ministério Público apenas estimou o suposto superfaturamento na contratação, pois no curso do processo não houve deliberação suficiente para que se possa afirmar que a quantia correta seria R$ 28.000,00. 5. Diante da necessidade de apurar eventual valor a ser ressarcido ao erário, decorrente do superfaturamento alegado pelo Ministério Público, com a individualização da responsabilidade de cada um dos envolvidos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 62391291 e no 62391289). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O acórdão no 1211229 condenou os réus, Carlos Antoneto de Souza Lima, André Felipe da Abadia e Rhusyvel Peterson de Araújo Garcia por improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/1992, aplicando-lhes a sanção de ressarcir, solidária e integralmente, o dano ao erário no valor de R$ 60.000,00, devidamente corrigido, a partir da data do pagamento, em 9/12/2011 (ID no 6158621, pág. 43 e ID no 194910053, pág. 9). 11. Também foram proibidos de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja(m) sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. REJEIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMISSOR DO PARECER. 1. A admissibilidade da arguição incidental de inconstitucionalidade pressupõe que a questão suscitada seja relevante para o julgamento da causa. O não preenchimento desse requisito inviabiliza a análise da matéria. 2. A contratação de profissionais do setor artístico, por si só, não inviabiliza a competição e não afasta, necessariamente, a obrigatoriedade do processo licitatório. 3. Há clara violação aos princípios constitucionais em processo administrativo para a contratação de serviços artísticos que, embora baseado em hipótese de inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei no 8.666/1993), justifica a razão da escolha do contratado com o valor da proposta. 4. A existência de um mero relatório, aparentemente juntado extemporaneamente e que não apresenta características adequadas dos artistas contratados, é insuficiente para comprovar a execução dos serviços contratados e, por conseguinte, indica a prática de dano ao erário. 5. A ausência de prova da má-fé daquele que emitiu parecer opinativo impede a condenação do consultor jurídico pela prática de ato de improbidade. 6. Incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitado. Reexame necessário e apelação conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1211229, 07006829220178070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Apenas a responsabilidade de Leonardo Max Santos do Nascimento foi afastada. 13. O REsp no 1918705/DF foi conhecido e parcialmente provido, para reconhecer que “deve ser excluído da condenação o ressarcimento ao erário dos valores correspondentes aos serviços efetivamente executados, mantendo-se o ressarcimento dos valores superfaturados.” (ID no 194910145, pág. 28). 14. Como consequência, a alegação de ausência de liquidez do título judicial não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o valor devido pelos coobrigados foi apresentado de maneira adequada pelo Ministério Público, observando a limitação quanto ao superfaturamento e utilizando os parâmetros fixados para a correção monetária e a correspondente atualização (ID no 196423015, págs. 1-3). 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, ao relatar a dinâmica processual no Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, o STJ fez menção expressa ao pedido subsidiário do Ministério Público na petição inicial da ação de improbidade, quando pleiteou a condenação solidária dos réus à devolução de R$ 28.000,00 (ID no 5301075, pág. 22). 16. Diferentemente do que sustenta o agravante, não é necessário que se proceda a liquidação de sentença para apurar o valor do superfaturamento na contratação, pois os elementos documentais que instruíram a ação de conhecimento denotam o que foi recebido pelos réus a mais do que a média de mercado para o mesmo tipo de evento. 17. Os réus tiveram a oportunidade de se manifestar no curso da ação de improbidade administrativa quanto ao valor indicado pelo Ministério Público a título de superfaturamento, sendo observado o direito ao contraditório, à ampla defesa, assim como a instrução probatória adequada. 18. Do mesmo modo, a responsabilidade de cada um dos envolvidos já foi apurada, o que ensejou a condenação solidária, mantida pelo STJ. Essa parte também já transitou em julgado, o que inviabiliza a rediscussão da controvérsia. 19. Como consequência, a violação aos dispositivos legais mencionados pelo agravante em seu recurso é desprovida de embasamento fático-jurídico, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Associe-se ao agravo de instrumento no 0731001-53.2024.8.07.0000, para viabilizar o julgamento conjunto. 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO